Tribunal: STF
Processo: RE 101351
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-17
Data de publicação: 1984-12-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO NA PENDÊNCIA DE RECURSO
ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. SÚMULA N. 429. INCIDENCIA
APENAS NAS HIPÓTESES DE PROCEDIMENTO OMISSIVO DA AUTORIDADE
PÚBLICA. NÃO NAS DE PROCEDIMENTO COMISSIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.